Tribunal: TCU
Processo: 005.163/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido em representação acerca de possíveis irregularidades em licitações eletrônicas destinadas à aquisição de itens de tecnologia da informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos pelo Banco do Brasil S.A. (BB) contra o Acórdão 2468/2025-TCU-Plenário , o qual foi alterado pelo Acórdão 2659/2025-TCU-Plenário e por meio do qual este Tribunal apreciou representação apresentada pela licitante AIDC Tecnologia Ltda., acerca de possíveis irregularidades nas Licitações Eletrônicas (LE) 2025/00083 e 2025/00244, conduzidas pelo BB, destinadas à aquisição de equipamentos e soluções de tecnologia da informação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, 6o, 36 e 40, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, de modo a tornar insubsistente o subitem 9.1.1 do Acórdão 2659/2025-TCU-Plenário , com o consequente restabelecimento do subitem 9.2 do Acórdão 2468/2025-TCU-Plenário ; 9.2. manter o sigilo das peças 150, 163, 168 e 169, com fundamento no art. 86, § 4o, da Lei 13.303/2016; 9.3. apensar os presentes autos ao TC Processo 009.006/2025-7 , ante a continência dos assuntos tratados; e 9.4. comunicar esta deliberação à recorrente.